Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729696-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 404 AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQN 404 (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO e WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO, processo no 0733528-82.2018.8.07.0001, indeferiu pedido de penhora do imóvel do qual decorrem os débitos condominiais cobrados. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 100543739 dos autos originais), verbis: “Indefiro o pedido de ID no 100458430, porquanto incabível a penhora do imóvel indicado pela exequente, considerando que a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre o mesmo, sendo certo que podem ser constritos apenas os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, o c. STJ decidiu, verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AVALIAÇÃO DO BEM POR PERITO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele,mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1832061/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da devedora passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção.” Inconformada, a parte demandante recorre. Defende a tese de que a dívida tem natureza propter rem, por isso cabível a penhora do imóvel que ensejou o débito. Assevera que a consolidação da propriedade nas mãos da instituição financeira não altera a natureza da obrigação. Aduz de que “há de se considerar a característica peculiar que emana da natureza propter rem da obrigação; a característica preferencial do crédito condominial sobre o fiduciário; a obrigação do eventual adquirente, inclusive no caso de adjudicação, responder pelo inadimplemento do imóvel; o disposto no art. 799, inc. I do CPC, dando conhecimento ao credor fiduciário da penhora.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para o fim de determinar a penhora do imóvel. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, inerente ao exame das liminares, tenho que a r. decisão agravada espelha exatamente o entendimento da jurisprudência da Corte sobre o tema. Vejamos. De uma leitura superficial dos autos, a apropriada a se realizar neste momento processual incipiente, denota-se que o devedor/agravado possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, o proprietário do imóvel. Neste contexto, mesmo se tratando de dívida de natureza propter rem, em tese, não se afigura possível a penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, pois como dito, o bem não integra o patrimônio do devedor. Confira-se a compreensão da eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS.NATUREZA "PROPTER REM". UNIDADE ALIENADA FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. 1. Recurso tirado de cumprimento de sentença proposta por condomínio em que se pleiteia a cobrança de taxas condominiais. O condomínio exequente pleiteou que se procedesse a penhora do próprio imóvel gerador da dívida gravado com alienação fiduciária. 2. À luz do disposto no artigo 1.361, do Código Civil, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. O devedor fiduciante possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, o proprietário do imóvel. 3. Diante desse cenário, não se afigura possível a penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Somente seria possível a constrição de eventuais direitos, isto porque art. 835, XII, do autoriza expressamente esse tipo de penhora. 4. O fato de a obrigação de concorrer para o pagamento das despesas condominiais possuir natureza propter rem, por si só, não autoriza a penhora de unidade condominial objeto de alienação fiduciária, notadamente porque o devedor não é o proprietário do imóvel, ao menos enquanto subsistir a dívida atinente ao contrato de financiamento. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1312660, 07455050620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Não se afigura possível a penhora de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor; é possível somente a constrição de eventuais direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária celebrado pelo executado com a Instituição Financeira, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (Acórdão 1279377, 07039865120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. I - A alienação fiduciária em garantia que grava o imóvel não obsta a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1287290, 07237979420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. LEILÃO PÚBLICO. INEXISTENTE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Precedente. 3. No caso concreto, a decisão vergastada não é passível de causar qualquer prejuízo para a agravante, tendo em vista que, conforme se denota da anotação lançada na matrícula do imóvel, foram penhorados, tão somente, os direitos fiduciantes sobre o imóvel. 4. A agravante busca blindar o próprio imóvel alienado fiduciariamente de um futuro (e incerto) leilão público. Contudo, se, porventura, tal fato venha a ocorrer, a agravante terá, no momento certo e adequado, todos os meios aptos para obstar o leilão do imóvel. 5. Agravo de Instrumento e Interno desprovidos. (Acórdão 1274643, 07129945220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, em um juízo de cognição meramente sumário, conclui-se que é reduzida a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, não estão presente requisito necessário a liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator